Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. MENOR IMPÚBERE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.
1. Nos termos do art. 30, § 1o, da Lei n. 11.697/08 e do art. 148, parágrafo único, do ECA, será competente o Juiz da Vara da Infância e da Juventude quando a criança ou adolescente se encontrar na hipótese do art. 98 do ECA, ou seja, quando os direitos de menor forem ameaçados ou violados: “I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III - em razão de sua conduta”.
2. A despeito de o pai biológico estar cumprindo pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por incursão nas penas cominadas no art. 121, § 2o, VI, c/c § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP, não se reconhece que os direitos da criança estejam em situação de ameaça ou violação, porquanto ressai dos autos a ausência de convívio desde o nascimento. Não há relato de maus-tratos ou violência para com o infante.
3. O fato de os autores da ação de guarda não possuírem vínculo de parentesco também não induz à conclusão de que o menor esteja com seus direitos ameaçados ou violados. Inclusive, a criança, nascida em 23/10/2018, é cuidada pelos autores desde os seus primeiros dias de vida, conforme se constata da declaração da mãe biológica e diversas fotografias acostadas aos autos, além da apresentação de Calendário de Vacinação (aparentemente completo) e registros de acompanhamento médico. A mãe biológica concorda com o pedido deduzido pelos autores (de guarda e responsabilidade), e entregou seu filho de forma voluntária, por reconhecer a sua incapacidade de cumprir com as obrigações maternais.
4. Assim, as circunstâncias fático-jurídicas conduzem à conclusão de que a criança não está em situação de risco ou vulnerabilidade e, nessa medida, não se identifica motivo hábil para se reconhecer a competência do Juízo especializado.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.